Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-70.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
2. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
3. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
4. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença referente à verba honorária sucumbencial. Em tais situações, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 25, II, da Lei 8.906/94. Precedentes.
5. No caso, o prazo de cinco anos para prescrição intercorrente estaria consumado em 21/05/2024. Ocorre que, em razão da Lei 14.010/2020, que trata sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 e 30/10/2020, o que gerou o prolongamento do prazo prescricional intercorrente até 07/10/2024. Logo, a sentença, proferida em 08/07/2024, errou ao extinguir o processo e pronunciar a prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.